Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738855-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIMAR PAULINO DA SILVA AGRAVADO: MARIA TELMA AMORIM SOARES DESPACHO Intimada por Oficial de Justiça no presente recurso (id. 44186092), a agravada-ré não ofereceu resposta. No entanto, examinado o processo originário, vê-se que, quando da referida intimação, a agravada-ré no processo originário, já havia sido citada (id. 147336245), constituído Advogada e apresentado contestação (id. 149763539). Assim, à Secretaria, para cadastrar neste Pje a Dra. KELLY MENDES LACERDA OAB/DF 34.510 como Advogada da agravada-ré. Após, intime-se a agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora